Tribunal: TJDFT
Processo: 0745819-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução, por meio de decisão liminar, da prestação de alimentos provisórios fixada na origem.

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Portanto, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando.

3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentando. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.